Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-13.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE DE JUNTAR O CONTRATO ORIGINAL – ANÁLISE A SER FEITA PELO PERITO NO MOMENTO OPORTUNO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deferida a realização de perícia grafotécnica, é prudente aguardar a solicitação do perito se entender necessária a juntada da via original do contrato (art. 473, §3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010943-13.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, deferiu a perícia grafotécnica porém deixou de exigir a apresentação do contrato original onde consta a sua assinatura.

O agravante alega que esse trabalho tem que ser realizado sobre o documento original, já que aquele apresentado pelo agravado foi justamente o impugnado por ele.

Antecipação da tutela recursal indeferida 131162695.

Contraminuta no ID

134044696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a perícia grafotécnica, porém deixou de exigir a apresentação do contrato original onde consta a sua assinatura.

Nos termos do art. 473, §3º, do CPC, o perito pode solicitar os documentos que considerar essenciais para a realização do trabalho.

Deste modo, determinar a juntada da via original neste momento, sem ter certeza da sua necessidade, poderia ocasionar demora injustificada do processo.

Ademais, na “proposta paradigma” trazida pelo profissional consta apenas que “
a parte requerida junte aos autos do processo eletrônico imagens, coloridas e em alta resolução, do contrato questionado
” (ID 88795176, pág. 3), o que evidencia que é prudente aguardar que, nestes autos, requeira o documento original, caso entenda necessário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONTRATO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - AVALIAÇÃO PELO PERITO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 425, IV, do CPC, fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Estando o contrato digitalizado anexado aos autos legível, sendo possível se extrair com clareza as cláusulas e assinatura aposta, é de se deferir a perícia grafotécnica com o documento apresentado pela parte, cabendo ao perito requerer, na impossibilidade de realização da prova, aquele que entende necessário. Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000211390992001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022